Tribunal: TJMT
Processo: 0016417-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016417-97.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISRAELLAINE MARTINS DA COSTA - CPF: 052.303.551-90 (EMBARGANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (EMBARGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. E. P. M. (TERCEIRO INTERESSADO), ÉKTHOR EZEKYEL PEREIRA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO – COMPANHEIRO DA APELADA – CAUSA INDETERMINADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR
–

APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA RETIFICADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos suportados pelos particulares requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.

Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, o fato de terem suspeitas de morte por intoxicação exógena (overdose), aumenta a controversa de que o óbito ocorreu devido à ingestão de tais substancias, sendo o detento o único causador do dano, no qual o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte.

Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ISRAELLAINE MARTINS DA COSTA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso,
para afastar a responsabilidade civil do Estado, retificar a sentença, julgando improcedente a ação indenizatória
.

Em suas razões recursais, aduz que “o ônus da prova exigido no acórdão para a embargante é, na verdade, do Estado, pois é dele o dever constitucional de proteção do custodiado e, na análise do cumprimento dessa obrigação, o Estado não comprovou nenhuma causa impeditiva de sua atuação protetiva em face do detento, pelo contrário, está caracterizado pelo laudo pericial que o Estado podia e não agiu para impedir o acontecido.”

Alega que, “mister que se acolha esses embargos, para que se resolva a evidente CONTRADIÇÃO havida na inversão do ônus da prova e, ainda, suprida a OMISSÃO no tocante às lesões externas que não foram enfrentadas na decisão embargada.”

Ao final, fez o prequestionamento dos artigos:
“5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, para efeito de interposição de Recurso Extraordinário.”

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, para sanar as alegadas contradições e omissões, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ISRAELLAINE MARTINS DA COSTA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso,
para afastar a responsabilidade civil do Estado, retificar a sentença, julgando improcedente a ação indenizatória
.

A questão controvertida circundava sobre a responsabilidade civil do Ente Estadual, na morte do detento Eder Paulo Magalhães, em cela do Presidio Pascoal Ramos.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...)
Acerca da responsabilidade civil do Estado, disciplina o art. 37, § 6o, da CF:

“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O artigo transcrito deixa claro que a responsabilidade civil do Estado, nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes, é objetiva; para a sua configuração exige-se a prova da prática do ato do agente público, o dano, e o nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a comprovação da culpa ou dolo no evento danoso.

Na hipótese de conduta omissiva do Estado, além dos requisitos acima mencionados, o autor da demanda deve também demonstrar a existência de dolo ou culpa na atuação estatal. Sobre a questão esclarece José dos Santos Carvalho Filho, no livro Manual de Direito Administrativo, 25. Ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2012. Páginas 560/3:

“7 Condutas Omissivas O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos – o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas omissivas.

(...)

Na verdade, nenhuma novidade existe nesse tipo de responsabilidade. Quer-nos parecer, assim, que o Estado se sujeita à responsabilidade objetiva, mas, quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição comum de todos, vale dizer, sua responsabilização se dará por culpa. Acresce notar, por fim, que mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela, de fato, sempre estarão presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade. A única peculiaridade é que, nas condutas omissivas, se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele calcado na culpa.

Uma das hipóteses que, sem qualquer dúvida, evidenciam culpa em conduta omissiva da Administração é a que resulta do descumprimento de ordem judicial. (...)

Outra hipótese reside na omissão do Estado, quando devida e comprovadamente advertido da possibilidade de ocorrer o fato causador dos danos. Mesmo que o fato provenha de terceiros, o certo é que conduta diligente do Estado poderia ter impedido a sua ocorrência. Aqui a responsabilidade civil do Estado pela omissão é concreta, não podendo fugir à obrigação de reparar os danos.(...)

Assinale-se, por oportuno, que, tratando-se de responsabilidade civil, urge que, nas condutas omissivas, além do elemento culposo, se revele a presença do nexo direto de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela vítima. Significa dizer que não pode o intérprete buscar a relação de causalidade quando há uma ou várias intercausas entre a omissão e o resultado danoso. De qualquer modo, incidirá sempre a responsabilidade com culpa.” (g.n.)

Analisando detidamente os autos, não se verifica prova da existência de omissão culposa do Estado.

Consta nos autos que o detento Eder Paulo Magalhães Arruda, companheiro da apelada, faleceu no dia 30/10/2014, no interior de uma cela do Presídio Pascoal Ramos (ID 141955235 fls. 38).

Segundo o Laudo Pericial no 1.9067.1.2014.65071-01, embora sem determinar a causa mortis com exatidão, em comentário a perícia relatou que se tratava de suspeita de overdose.

Assim, conforme consegue se extrair do acima mencionado, não restou comprovada a causa da morte do detento.

Além disso, o fato de terem suspeitas de morte por intoxicação exógena (overdose), aumenta a controversa de que o óbito ocorreu devido à ingestão de tais substancias, sendo o detento o único causador do dano, no qual o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte.

Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve negligência na atuação do Estado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Para fundamentar a responsabilidade civil objetiva do Estado, assim se pronunciou a Corte local: "A Constituição estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública: 'Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'. Imputada a responsabilidade objetiva ao Estado, torna-se dispensável a verificação da existência de culpa do réu, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Essa responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior. A responsabilidade da União prescinde da comprovação de dolo ou culpa na conduta do seu agente, bastando ficar provado o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta estatal" (fl. 161, e-STJ).

3. Decidida a questão da responsabilidade civil com base em fundamento constitucional, é necessária a comprovação de que houve interposição de Recurso Extraordinário. Súmula 126/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1655034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017 – g.n.)

Em conclusão, não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.”
(....)

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o agravo do ora embargante e manter a decisão atacada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023